Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702380-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTON FERNANDES FILHO AGRAVADO: MONTE ENGENHARIA LTDA - ME, ALISSON ARAUJO D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que os advogados que subscrevem o pedido detêm poderes para desistir (ID 77814344), homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento (ID 23249056). Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora